Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711093-37.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): SAMUEL JORDAN BARBOSA BELFORT, IGOR GOMES DOS SANTOS e JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que os advogados dos acusados, IGOR GOMES DOS SANTOS e JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO, não juntaram a devida procuração aos presentes autos. Assim, à Secretaria para que intime os patronos dos referidos apelantes para que regularize a sua atuação no feito. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator